Tribunal: TJDFT
Processo: 0749327-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749327-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALYA ROBERTA ROCHA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATHALYA ROBERTA ROCHA, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, JACKSON SARKIS CARMINATI, processo n. 0711476-59.2023.8.07.0020, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 214991405 dos autos de origem): “Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado. Nessa linha, dispõe o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, que a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso em que o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, será considerada válida a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. Do que se tem nos autos, embora a parte executada alegue nunca ter residido no endereço em que houve a citação e que trabalha a uma distância de 600 km do endereço indicado nos autos, deixou de juntar documentos comprobatórios de seu endereço residencial, juntando tão somente assinatura de folha de ponto e declaração de vínculo empregatício, o que não comprova a residência no endereço de Goiás. Dessa forma, reputo VÁLIDA a citação da parte executada e mantenho todos os atos praticados após a citação. A parte executada apresentou, ainda, impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente seu salário. O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Sobre o tema, importa destacar que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Com efeito, embora tenha alegado a impenhorabilidade do valor bloqueado via SIBAJUD, por se tratar de verba salarial, incumbia à parte executada trazer aos autos extrato bancário que comprovasse que a aludida conta se destina exclusivamente ao recebimento de salário e que o valor bloqueado decorre de verba salarial do mês em curso. Todavia, juntou apenas o extrato de depósito de salário (ID. 208598930), sem qualquer informação sobre as movimentações anteriores. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, do extrato da consulta ao sistema Sisbajud (ID 207342446), associado aos documentos colacionados pela executada, verifico que foram realizados dois bloqueios, um no importe de R$ 1.000,00 junto ao Mercado Pago, e outro no valor de R$ 372,60 no Nu Pagamentos. Dos extratos juntados pela parte executada, de forma incompleta (ID 208598930), não foi possível identificar o bloqueio Sisbajud no valor total de R$ 1.372,60; ao que parece, foi bloqueado o saldo existente em sua conta, referente ao mês de agosto/2024 (ID 207342446). Nesse sentido, a verba, ainda que tenha a origem salarial, somente merece a proteção da impenhorabilidade enquanto guarda a atualidade, ou seja, somente poderá ser excepcionada a penhora quando se tratar de quantia proveniente do salário mensal, porquanto presume-se que ela custeará a sobrevivência do executado naquele momento. A partir do momento em que essa verba perde a atualidade, não se pode mais considerar que ela será necessária para o custeio das necessidades mais urgentes do devedor, porquanto essas despesas serão suportadas por outros meios, como os extratos demonstram que o foram. Nesse sentido, ainda que a quantia penhorada seja proveniente de saldo do seu salário, não remanesce a atualidade que justifica a sua impenhorabilidade, pois, a rigor, não é mais destinada à subsistência do devedor, como demonstrado pelos extratos colacionados. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pela parte devedora. Preclusa a presente, intime-se a parte exequente para informar seus dados bancários, no prazo de 5 dias, a fim de possibilitar a transferência do valor bloqueado no sistema SISBAJUD (ID 208598930). Atendida a determinação, expeça-se alvará em favor da parte credora. No mais, intime-se o requerente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação do art. 921, inc. III, §§ 1o e 2o, do CPC. Intimem-se.” Inconformada, a executada recorre. Em suas razões recursais (ID 66372740), alega nulidade de citação, pois “as respectivas citações foram assinadas e recebidas por Talita Luana e Natalya Menezes no endereço Rua das Paineiras, Apto 1105, 06 BL A ED ONE, Norte (Águas Claras), OCORRE QUE A EXECUTADA SEQUER CONHECE ESSAS PESSOAS E NUNCA RESIDIU NESTE ENDEREÇO!”. Alega que não reside mais no DF desde o ano de 2021 e a citação ocorreu em 2023 em um endereço que nunca residiu, como faz prova os contratos de prestação de serviços firmados em outro Estado, motivo pelo qual a citação é nula. Informa que “tomou conhecimento da existência do processo apenas ao constatar a penhora eletrônica em seu salário, o que comprova a ausência de citação válida, violando seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa”. Sustenta que o documento juntado faz prova de que não reside no DF desde o ano de 2021, pois “trata-se de declaração prestada pelo Município de Guarani de Goiás/GO, órgão empregador da executada na pessoa do seu representante legal o Prefeito Municipal, onde declara que a executada Nathalya Roberta Rocha exerce suas funções de forma PRESENCIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESDE O ANO DE 2021 ATÉ O PRESENTE MOMENTO”. No mérito, aduz que as verbas penhoradas são de natureza salarial, de modo que se mostra indevida a constrição, sob pena de causar prejuízos ao seu sustento. Ao final requer: “1- Que Vossa Excelência conceda efeito suspensivo na forma acima requerida, tornando sem efeito a decisão Agravada e obstando o prosseguimento da execução; 2- A intimação da parte agravada para apresentar, se desejar, contraminuta no prazo legal; 3- Que ao final confirmando a liminar, julgue totalmente procedente o presente Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade absoluta da citação e demais atos que se sucederam.” É o relatório. Decido. É cediço que o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do Art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (Art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, não cabe, neste momento processual incipiente, a análise aprofundada sobre o mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Como relatado, a pretensão da parte agravante é a de obter tutela de urgência para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso, em que alega nulidade da citação e impenhorabilidade dos valores bloqueados. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão (decisão de ID 214991405 da origem). A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator